Tribunal: STF
Processo: ARE 1530328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. RECLAMADA. LEI Nº 13.015/2014. NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS APLICADA PELO TRT. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 353 DO TST



    1 – O TST, em exegese da legislação vigente, em especial o que dispõe o art. 5º, “b”, da Lei nº 7.701/1988, editou a Súmula nº 353, a qual perfilha o entendimento de que “não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo”, salvo as exceções descritas nas alíneas do enunciado.



    2 – Não obstante a alegação da parte, a situação em análise não trata da exceção prevista na alínea “f” da Súmula nº 353 do TST. O agravo ali referido é o agravo interno, interposto contra decisão monocrática proferida em recurso de revista.



    3 – O caso concreto é distinto, pois sua tramitação se deu em agravo de instrumento, não tendo o recurso de revista sido admitido nem em juízo primeiro de admissibilidade pelo TRT, nem em juízo definitivo pela Turma do TST. Incide, assim, o disposto no art. 5º, “b”, da Lei nº 7.701/1988, encerrando-se o exercício da jurisdição na Turma, conforme entendimento da Súmula nº 353 do TST.



    4 – Em circunstâncias como as vistas nestes autos, esta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais já decidiu que resulta configurada a litigância de má-fé da parte agravante, na medida em que se vale da interposição de recurso incabível, em manifesto propósito protelatório. Atrai à hipótese a multa prevista no art. 81, caput, do CPC de 2015.



    5 - Agravo a que se nega provimento.



    SUCESSÃO TRABALHISTA. VENDA A RECLAMADA PRINCIPAL – EMPREGADORA DIRETA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO



    1 – Relevante breve resumo para melhor compreensão do caso: a) a reclamada, ora agravante, foi condenada ao pagamento dos créditos reconhecidos em favor do reclamante em razão da declaração em sentença de formação de grupo econômico com a empresa Transbrasiliana, reclamada principal; b) referida decisão foi mantida pelo TRT, conforme acórdão proferido em julgamento de recurso ordinário; c) em embargos de declaração contra o acórdão em recurso ordinário, a agravante alegou a existência de fato novo: a venda da reclamada principal, o que, no seu modo de entender, resultaria em sucessão de empresas (arts. 10 e 448 da CLT) e acarretaria na responsabilização única dos compradores, em exclusão da sua própria; d) a postulação não foi apreciada pelo TRT, sob o argumento de que não seria admissível a alegação de fato novo em embargos de declaração; e) inconformada, a ora agravante interpôs recurso de revista.



    2 - Diante desse quadro, a Turma anotou que “a reclamada juntou os documentos que supostamente comprovariam alteração do quadro societário das reclamadas por meio de sucessão empresarial apenas com a petição de embargos de declaração em 08/05/2017 (fl. 873)”. Asseverou que “os documentos de sucessão possuem data bem anterior à sua juntada, e anterior à do acórdão proferido em recurso ordinário da parte”. Por fim, a Turma acrescentou que, “além de o fato da suposta sucessão ter sido anterior ao acórdão regional, a parte não comprovou justo motivo para a apresentação quando da primeira arguição de fato novo”.



    3 – Diante de tais circunstâncias, não há contrariedade ao entendimento de que “a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença”, perfilhado na Súmula nº 8 do TST.



    4 - Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º II, XXII, LIV, LV, 93, IX, 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente